Tribunal: TJSP
Processo: 2049585-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA ANTECIPADA PARA MANUTENÇÃO DOS AUTORES NO PLANO DE SAÚDE CONTRATADO PELA TITULAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049585-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., são agravados PIERRE ZAHOUL
ZAHOUL, PAUL ZAHOUL, RITA ZAHOUL e BERNARD ZAHOUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049585-89.2020.8.26.0000 -Voto no 31150
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2049585-89.2020.8.26.0000
Comarca : São Paulo 28a Vara Cível Central
Ação : Plano de Saúde no 1008461-37.2020.8.26.0100
Juíza : Flávia Poyares Miranda
Agravante : Amil Assistência Médica Internacional Ltda.
Agravado : Paul Zahoul e outros
VOTO no 31150
AGRAVO DE INSTRUMENTO PLANO DE SAÚDE INSURGÊNCIA
CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA
ANTECIPADA PARA MANUTENÇÃO DOS AUTORES NO PLANO DE
SAÚDE CONTRATADO PELA TITULAR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES DA TUTELA RECURSAL DECISÃO MANTIDA
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
de fls. 88/89 da origem que, nos autos da ação de obrigação de fazer
(plano de saúde), concedeu em parte a tutela antecipada para compelir a
ré na manutenção dos agravados no plano de saúde contratado pela
titular, sob pena de pagamento de multa diária de um mil reais e até o
limite de trinta dias.
Sustenta a recorrente, em suma, que não estão presentes os
requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada em favor
dos agravados. Afirma que não tem obrigação de manutenção dos
autores como dependentes no contrato em grupo familiar. Discorre
sobre a legalidade do cancelamento do plano de saúde e invoca
jurisprudência favorável à sua tese. Pugna pela concessão da tutela
recursal e, ao final, requer o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049585-89.2020.8.26.0000 -Voto no 31150
3
Dispensadas as diligências do artigo 1.019 do Novo
Código de Processo Civil, uma vez que o recurso reúne condições de
julgamento.
É o relatório. Passo a decidir.
Em sede de agravo de instrumento, o julgador exerce um
juízo de cognição sumária. Assim, cabe analisar aqui tão somente o
preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de
Processo Civil, que autoriza o Magistrado a, mediante requerimento da
parte, antecipar os efeitos da tutela pleiteada na petição inicial, desde
que, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.
Dessa forma, há de se considerar que a concessão da
tutela de urgência reveste-se de caráter excepcional e, por isso mesmo,
exige do julgador um cuidado especial, com a adoção de criteriosa
avaliação dos interesses em jogo, não servindo para atender ao
açodamento da parte no alcance de sua pretensão. Pelo contrário, tem
por objetivo proteger, desde o início do processo, o resultado útil da
pretensão deduzida na inicial.
Na espécie dos autos, considerando a natureza da
obrigação discutida plano de saúde observa-se que a discussão
restringe-se à possibilidade de manutenção dos autores no contrato em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049585-89.2020.8.26.0000 -Voto no 31150
4
grupo familiar com a operadora do plano de saúde, nos termos descritos
às fls. 02 da origem.
O juízo a quo deferiu a tutela antecipada para obstar a
exclusão dos autores do plano de saúde, sob pena de multa diária de R$
1.000,00, com limite de 30 dias, em caso de descumprimento.
Observa-se na petição inicial que o contrato em grupo
familiar com a operadora do plano de saúde foi contratado no ano de
1995, pela mãe dos autores e titular do contrato, Dolly Marie Claire
Camille Mardini, que tem 77 anos de idade, com o pagamento integral
dos valores (R$ 11.800,56), figurando como dependentes na avença,
Pierre Zahoul Zahoul (48 anos), Paul Zahoul (47 anos), Bernard Zahoul
(45 anos) e Rita Zahoul (42 anos), sendo comunicados da exclusão pela
operadora, sem maiores esclarecimentos.
Assim, em sede de cognição sumária vislumbro os
requisitos necessários para a manutenção do contrato de plano de saúde,
não podendo os agravados ficarem desassistidos durante o trâmite
processual, devendo se aguardar o provimento jurisdicional final, já que
a questão do preenchimento dos requisitos indicados na Lei do Plano de
Saúde, referem-se ao mérito, e com ele será julgado.
Ressalte-se, por oportuno que, diante da natureza da
presente demanda, a questão pode ser revista a qualquer momento pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049585-89.2020.8.26.0000 -Voto no 31150
5
Juízo a quo, durante a instrução processual, à luz de novos elementos
trazidos aos autos, sob o crivo do contraditório.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos
termos supra.
Erickson Gavazza Marques
Relator